Tribunal: TJMT
Processo: 1000812-12.2018.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000812-12.2018.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CILENE CASSIA DA SILVA - CPF: 826.732.331-72 (RECORRIDO), ADRIELLY MOREIRA ALVES DA SILVA ROCHA - CPF: 019.459.001-13 (ADVOGADO), LETICIA SOUZA COSTA - CPF: 041.347.781-90 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais, da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1000812-12.2018.8.11.0002

Origem:

3ª vara esp. da fazenda pública de Várzea Grande

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrido(s):

CILENE CASSIA DA SILVA

Juiz Relator:

Data do Julgamento:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

24/02/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PROGRESSÃO DE CARREIRA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO QUE VISA O RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA EXTINGUIR A AÇÃO

Estes autos possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedido do feito de n° 1001353-45.2018.8.11.0002, devendo ser reconhecida a litispendência, com a consequente extinção da ação.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na “Ação de Cobrança” proposta por Cilene Cassia da Silva em face do Município de Várzea Grande, condenando este a realizar o enquadramento da autora na classe C, nível 2, desde a data em que deveria ter sido enquadrada, com o pagamento das diferenças correspondentes, com seus reflexos, declarando, por sentença, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

O Recorrente nas razões recursais sustentou a necessidade de extinção do feito por litispendência.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

O representante do Ministério Público manifestou-se pela não intervenção nos termos da ata da sessão de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em 25/10/2017, no sistema Projudi, a recorrida ajuizou a ação de n° 8033674-48.2017.811.0002. No entanto, foi declarada incompetência dos Juizados Especiais, sendo o feito remetido em 20/02/2018 para a Justiça comum.

Dessa forma, o feito foi redistribuído para o sistema PJE, com o n° 1001353-45.2018.8.11.0002, na data de 22/02/2018.

No entanto, a recorrida protocolou a presente demanda em 05/02/2018, ao invés de aguardar a conclusão da migração do outro feito.

São ações idênticas que tramitaram de forma concomitante.

Os autos n° 1001353-45.2018.8.11.0002 foram sentenciados em 02/03/2020, julgados pela Turma recursal em 19/10/2021, contando com certidão de trânsito em julgado em 12/11/2021.

Já o presente feito foi sentenciado em 15/04/2020, cujo recurso se analisa agora e a única matéria discutida é a litispendência.

Assim está disposto os §1° a 3° do art. 337 do CPC:

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

Portanto, no caso em tela os autos possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedido da ação anterior, devendo ser acolhido o recurso do Munícipio para extinguir o presente feito.

Registro que é um absurdo o desserviço da parte em aviar duas ações a tratar do mesmo tema, deixando rolar ambas as ações, com pronunciamento judicial e posteriormente o trabalho de todos ter que extinguir o feito, cabendo o alerta tanto a parte quanto ao causídico sobre a péssima conduta processual ao invés de ao menos comparecer nos autos para anunciar os fatos, calhando a reflexão de que se este relator pegar situação semelhante da parte e seu advogado em momento posterior, tomará as medidas de penalidades possíveis na legislação, a coibir tal conduta.

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO para
reconheço a litispendência e
determino a
EXTINÇÃO/ARQUIVAMENTO DESTE FEITO, sem resolução do mérito, moldes do art. 485, V do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2022